Tribunal: TJMT
Processo: 0014763-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014763-63.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CELY TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 920.989.401-49 (EMBARGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões, o ente estadual sustenta que a “
omissão consiste na ausência de análise dos argumentos deste embargante a respeito da efetiva análise pelo juízo de origem da perícia realizada nos autos, o que implicaria, inevitavelmente, na reforma do Acórdão, seja pela manutenção da sentença em razão do livre convencimento motivado ou anulação, em razão da ilegalidade da prova pericial
”.

Revela que “
a obscuridade e contradição está presente na ofensa à coisa julgada perpetuada no Acórdão ora vergastado, pois, em verdade, diferentemente do que assenta a decisão vergastada, a decisão transitada em julgado ordena que a prova pericial aufira se a perda encontrada foi suprida pelas leis de reestruturação de carreira e tal não foi feito na prova pericial
”.

Acentua que “
o erro material está evidente, pois a sentença, diferentemente do que assevera Vossa Excelência, levou a efeito, sim, de forma bem fundamentada e clara, a prova pericial produzida nos autos, afastando-a em razão do livre convencimento motivado, pois a perícia ofendeu a coisa julgada, ao não analisar as leis de reestruturação de carreira
”.

A par desses argumentos, sejam recebidos e providos os embargos declaratórios, para suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e contradição, além de corrigir o erro material, concedendo efeitos infringentes para: I) negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, em razão do princípio do livre convencimento motivado (Arts. 371 e 479 do CPC/2015). II) subsidiariamente, anular a sentença com a realização de novo laudo pericial, com a análise das questões da reestruturação de carreira e da aplicação do Art. 22 da Lei no 8.880/94, sob pena de afronta à coisa julgada e estrita ofensa à lei.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
141406155]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA – IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. “A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.” (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3. Recurso provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão foi oposto para suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e contradição, além de corrigir o erro material.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, senão vejamos:

“In casu, em que pese a existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei no 6.528/94 e no 6.583/1994, tal fato, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, mormente porque os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ora, verifica-se que os documentos acostados pelo ente estadual não possuem força suficiente para comprovar se, de fato, as leis que reestruturaram a carreira da parte Apelante absorveram a recomposição do percentual atinente ao URV.

Nota-se que na perícia contábil elaborada pelo perito Márcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874/0-4, não se observou o disposto no § 4o do artigo 22 da Lei 8.880/94, uma vez que não incluiu em seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora/apelante (ficha funcional ID. n. 89939458 – págs. 60/63).

Para corroborar, colaciono trecho do laudo pericial, in verbis:

“(...) Para início da perícia, foi feita uma análise do ponto de vista estritamente técnico da documentação anexada, constatando-se, desse exame, que, pra bem cumprir o encargo confiado, seria necessário analisar:

- A Lei 8.880 de 27 de maio de 1994;

- A variação diária da URV;

- A ficha financeira do (a) servidor (a), contendo os valores recebidos, para constatação da correta conversão da moeda;

- A data da disponibilidade dos créditos em favor dos credores, par constatação das perdas salariais.

Desta forma, foi solicitado a parte Ré a nomenclatura do cargo da autora, bem como o vencimento e a data do efetivo pagamento no período de 11/1993 a 06/1994.

(...)

Nem todos os documentos necessários se encontram nos autos, havendo prejuízo na informação, o que não permite perfeita avaliação dos objetos estudados em particular, mas que contribuíram com as conclusões apresentadas nas respostas de cada quesito.

(...)

Portanto a perda salarial total sofrida pela autora, após considerar pagamentos realizados nos meses 04/1994 a 06/1994, sob a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV foi de 6,20%, conforme demonstrado acima.(...)”

Desse modo, como bem consignado pela Desa. Helena Maria Bezerra ramos em seu voto vista, “o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual da Exequente, logo não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021). [Destaquei]

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença deve ser anulada, retornando os autos ao Juízo de origem, para que seja realizada nova perícia contábil, a qual deverá observar as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

Ante o exposto, de rigor a retificação do meu voto, nos termos da divergência muito bem inaugurada pela 2a Vogal, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Cely Teixeira de Almeida, para que seja realizada nova perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.” [id. 133500152]

Ora, conforme se verifica do trecho supracitado o Relator do v. Acórdão expôs todos os motivos que levaram ao seu convencimento. Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022